Tribunal: CARF
Processo: 11128.002898/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002898/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.958 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
BF OPERADORA LOGISTICA MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade
competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade no
processo administrativo fiscal somente deve ser considerada em efetiva
comprovação de prejuízo ao direito de defesa conforme o art. 59, II do Decreto
70.235/1972.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO.
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dada
pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição para aplicação dos
novos prazos para o registro das informações requeridas no Sistema
SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação da embarcação no país.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, vencida a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo que acatava a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, suscitada de ofício e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002898/2010-11
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.958 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002898/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa BF OPERADORA DE
TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA, na condição de agente de carga procedente do exterior,
teria efetuado a desconsolidação do CE Master (MBL), informando o Conhecimento Eletrônico
Agregado (HBL) CE 150805163430900 depois do período mínimo de antecedência de atracação
do navio, ou seja, intempestivamente, em desacordo com o prazo fixado no art. 22, inc. III, da
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O evento de prestação da informação relativamente ao citado CE House haveria se
dado em 27/08/2008, às 17:03h, e a data de chegada do navio transportador HANSA
SONDERBURG ao Porto de Santos teria ocorrido, também, em 27/08/2008, às 14:23h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega o sujeito passivo,
resumidamente que, em face do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 899/2008, os prazos
fixados na Instrução Normativa da RFB 800/2007 não se encontravam em vigorando quando do
fato descrito, portanto, não se aplicariam ao caso em tela, uma vez que estes somente se tornaram
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Acrescenta que o atraso no cumprimento da obrigação teria sido por
responsabilidade do transportador marítimo, além de não haver causado, ademais, qualquer dano
ao erário ou ao regular andamento da fiscalização.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.958 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002898/2010-11

(1) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(2) qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos;
(3) a situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
20/02/2019, conforme Aviso de Recebimento anexado ao presente processo. Na sequência, em
15/03/2019, apresentou Recurso Voluntário, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, também anexado aos autos.
Não foram apresentadas preliminares na peça que veicula o Recurso, limitando-se
as razões recursais às alegações que se seguem, colocadas, assim, de forma resumida:
1. Pela interpretação literal do art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, a multa seria
tipificada se o transportador deixasse de cumprir a forma e, também, o prazo
determinado para o cumprimento da obrigação, conjuntamente;
2. De acordo com a Solução de Consulta Interna – SCI COSIT no 02/2016, não
caberia a aplicação da multa prevista no citado dispositivo nos casos de
retificação de informação no Siscomex Carga;
3. Requer a aplicação ao caso da SCI em referência, tendo em vista os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos para o processo
administrativo, e da retroatividade benigna, previsto no art. 106 do CTN.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto Vencido
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.958 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002898/2010-11

Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX de Conhecimento Eletrônico - CE House Mercante ou Agregado, a posteriori do
prazo fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a penalidade em questão, mantida
pela instância administrativa julgadora a quo.
Como já referido, não foram apresentadas preliminares no Recurso Voluntário,
limitando-se as razões recursais à aplicabilidade, à espécie, da SCI COSIT no 02/2016.

1. Da Nulidade da Decisão Recorrida
Volto-me, primeiramente, à análise de matéria relacionada a defeito contido na
decisão recorrida, com potencial de nulificá-la. Portanto, trata-se de questão de ordem pública,
cujo conhecimento na instância recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante apresentou a seguinte argumentação na
instância julgadora inferior, aqui reproduzida apenas resumidamente, embora bem desenvolvida
na peça impugnatória:

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Em que pese a referência feita no trecho do Acórdão em reprodução, o exame da
peça impugnatória deixa claro que o Recorrente não apresentou preliminares referidas pela DRJ.
A decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.958 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002898/2010-11

Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente de
maneira genérica às preliminares trazidas pela parte interessada, como também é citada
argumentação de mérito jamais manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Examinando os autos, verifica-se que boa parte dos fatos e a fundamentação aos
quais se refere a decisão de piso, não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar
sobre razões de defesa distintas daquela colocada pelo Recorrente, bem como em deixar de se
manifestar em relação à toda argumentação trazida pela defesa.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente com a peça defesa
apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.958 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002898/2010-11

pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos, em 2 (dois) graus de
jurisdição administrativa.

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.958 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002898/2010-11

Na esteira desse entendimento, portanto, tratando-se de matéria de ordem pública,
considero haver nulidade na decisão de piso.
Contudo, em sessão de julgamento, a maioria desta Turma, examinando o tema em
comento, entendeu pela inexistência de nulidade da decisão recorrida, rejeitando a preliminar
suscitada de ofício, motivo pelo qual passo à análise da questão de mérito trazida pela defesa.

2. Regra de Transição prevista na IN RFN 800/2007
Em vista das disposições contidas no art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a
redação dada ao dispositivo em referência pela IN RFB no 899, de 29/12/2009, foi trazida uma
regra de transição para aplicação dos novos prazos, previstos naquele primeiro ato normativo
citado, para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX. Vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(Grifos meus)
Realmente, não é aplicável à situação em exame o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas antes da atracação da embarcação para que se proceda a desconsolidação da carga no
SISCOMEX, uma vez que o fato gerador da obrigação ocorreu em 27/08/2008 e a vigência do
dispositivo se iniciaria apenas em 1o/04/2009.
Porém, note-se que o próprio dispositivo acima citado se desincumbiu de fixar
qual seria o prazo de prestação de informações, até a data de 1o de abril de 2009: antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
A intelecção da norma não fornece muita margem para controvérsia, no caso.
Como visto, é o momento da atracação o marco a ser tomado como referência para a
desconsolidação a ser realizada antes do início da vigência dos prazos previstos no art. 22 da
mesma IN RFB no 800/2007. Na situação colocada, todavia, a informação foi prestada após a
chegada da embarcação ao porto, conforme Extrato do Siscomex Carga com Detalhes da Escala
e Extrato do Conhecimento Eletrônico, anexos ao AI:

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.958 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002898/2010-11

Evidencia-se, assim, que o registro requerido foi realizado, de fato, a destempo,
em desconformidade com a regra de transição prevista, para tanto, no mencionado art. 50, §
único, II, da IN RFB no 800/2007.

3. Da Retificação das Informações Prestadas e Aplicação da SCI Cosit no
2/2016
Sobre o tema em foco − alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e qualificação na
operações de comércio exterior – manifestou-se a RFB, por meio da mencionada Solução de
Consulta Interna COSIT no 02/ 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.958 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002898/2010-11

acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(Grifei)
Ocorre, entretanto, que a prestação a destempo da chamada desconsolidação da
carga, consistente na identificação do CE genérico e a inclusão dos CE agregados que lhe
correspondam, não constitui retificação ou alteração de informações contidas nesses mesmos
CE, antes informados ao Sistema, por isso é conduta não albergada pela SCI Cosit no 02/2016.
O registro da desconsolidação do CE Master consiste em informação inédita a ser
inserida no SISCOMEX, não se tratando de modificação de dado informado anteriormente pelo
sujeito passivo.
Em caso de retificação de CE Master ou CE Agregado, aplica-se a SCI COSIT no
02/2016, por incidência do princípio retroatividade benigna, sem dúvida. Porém, não é essa a
situação delineada nos autos.
Ressalto que não foram apresentados, no Recurso Voluntário, demais argumentos
que envolvam diretamente os fatos narrados pela autoridade aduaneira.
Em conclusão, face a todo o exposto, voto por 1. Acatar a preliminar de nulidade
da decisão recorrida, 2. No mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.958 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002898/2010-11

Voto Vencedor
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Redator designado.
Da preliminar de nulidade do acórdão da DRJ

Não obstante a acuidade peculiar à ilustre Relatora, no que diz respeito à
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, a maioria do Colegiado se convenceu pela sua
inocorrência, nas razões que abaixo transcrevo.
A nulidade dos atos administrativos, particularmente atos decisórios no curso do
Processo Administrativo Fiscal, somente poderá ser decretada nas estritas hipóteses previstas no
59 do Decreto 70.235/1972:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. – gn.

No contexto da doutrina de vícios dos atos administrativos recorda-se a corrente
dualista que, em apertada síntese, defende a existência de atos nulos e anuláveis. Entende-se por
ato nulo aquele que viole frontalmente a forma prevista em lei, enquanto é anulável aquele que,
embora respeite a formalidade legal, traga em seu bojo vício de motivação.
Quanto às decisões proferidas no curso do processo administrativo fiscal,
conforme o supracitado art. 59 do Decreto 70.235/1972, são nulas aquelas proferidas por
autoridade incompetente e anuláveis as que carreguem vício de motivação se demonstrada
preterição do direito de defesa.
O prejuízo ao direito de defesa é condição inafastável para que seja suscitada a
nulidade de decisão proferida no PAF, de modo que incorreções ou até mesmo omissões podem
ser convalidadas.
Esta é a disciplina do art. 60 do Decreto 70.235/1972:

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.- gn.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.958 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002898/2010-11

O enunciado acima transcrito é a tradução do princípio constitucional da
eficiência que deve orientar a Administração Pública. Portanto, havendo algum vício de omissão
em decisão proferida no PAF, a Administração Pública deve proceder a convalidação do ato
quando não provado efetivo prejuízo ao administrado.
Pela regência do Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento legal
para que a parte pronuncie-se sobre o acórdão de primeira instância apontando eventual violação
à ampla defesa, contraditório ou omissões. Sendo este Conselho uma instância revisora que atua
em benefício do controle da legalidade, há autorização para sanar as meras imprecisões ou
omissões que não representem prejuízo de defesa à Recorrente, substancialmente por império do
princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Carta Constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (Constituição da República).

No caso dos autos não vislumbro preterição do direito de defesa da Recorrente,
que trouxe a este Conselho os argumentos que fundamentam sua inconformidade com o acórdão
de primeira instância de maneira a provocar este Tribunal a proferir decisão meritória sobre a
contenda instaurada.
Sendo o que lecionam os artigos 59 e 60 do Decreto 70.235/1972 e as razões ora
expostas, entendo que a decretação da nulidade é medida que não se justifica, sobretudo pelo
império do princípio constitucional da eficiência.
Pela eventualidade, recordo ainda o princípio Pas de nullité sans grief, que
defende a decretação nulidade somente quando demonstrado efetivo prejuízo e amolda-se à
teoria das nulidades dos atos administrativos adotada neste voto. Ainda, o pronunciamento da
Recorrente em suas razões recursais revela inexistência de óbice ao direito de defesa.
Não havendo vício de forma, violação à Lei ou prejuízo ao direito de defesa,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital